Tribunal: TJES
Processo: 0000203-74.2009.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-74.2009.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZA SOARES DA SILVA
APELADO: STANISLAW CZEKAY e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
REAIS. USUCAPIÃO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DE DIVISÃO DO IMÓVEL. JUSTO TÍTULO. MEDIÇÃO DO IMÓVEL POSTERIOR. ÁREA SUPERIOR A REGISTRADA.
CIVIL.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A
RT
.
485, IV, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1. Preliminar de inadequação da via eleita, arguida de ofício pelo magistrado de origem,
mantida e
que se confunde com o mérito:
A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, quando inexiste relação jurídica de transmissão.

2.
A apelante possui justo título decorrente do contrato particular de compra e venda e acordo homologado por sentença transitada em julgado, na ação de divisão do imóvel
. 3.
A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o
animus domini
, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.
4
. A ação de usucapião, em regra, não se presta para conferir a mera regularização do registro imóvel, com a retificação da metragem que é exatamente o que pretende a apelante.
5
.

Logo, não vejo como reformar a sentença recorrida
.

6
.
Recurso
conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000203-74.2009.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA SOARES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ZAROWNY - ES5307
APELADO: STANISLAW CZEKAY, HALINA ANISZEWSKA CZEKAY

Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A
Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

(Preliminar
ex officio de
falta de interesse de agir: inadequação da via eleita)

Inicialmente, impende informar, por oportuno, que o magistrado de origem, reconheceu de ofício a preliminar de falta de interesse de agir, pela inadequação da via eleita e entendo que a preliminar merece ser mantida.

Compulsando os autos, verifico que a prova documental que instruiu o feito foi suficiente para a análise das questões referente à propriedade, a
aquisição
, e sobre cuja individualização não pende controvérsia, especialmente porque foi oportunizado às partes o pleno exercício do contraditório no tocante à prova produzida.

Ao que se vê dos autos,
pretende a apelante ver reconhecida a ação de
usucapião
, a fim de regularizar seu domínio quanto à medida perimetral em área superior à quantidade descrita no título.

Pois bem.

A apelante colaciona aos autos
contrato de compra e venda
datado de 04/04/1966 e registrado por escritura pública no qual os requeridos venderam a ela e ao seu irmão o imóvel objeto desta ação, que compreendia "uma área de terra de
mais ou menos
500.000 m2 (quinhentos mil metros quadrados)" (fls. 17/19).

Asseverou que o
imóvel passou a pertencer a apelante, após acordo celebrado entre a apelante e seu irmão, na
ação de divisória de imóveis
(
acordo homologado por sentença

no processo n.º 0000010-69.2003.8.08.0057), o que serviria como justo título.

Entretanto, em
06/09/2004, foi
realizada a
medição do imóvel

e
teria
c
onstatado que
o
terreno

compreende uma área total de 579.212,11m2.

Para a configuração do direito a usucapião
(art. 1238, do Código Civil)
, como modo originário de aquisição de propriedade, seria necessário o exercício de posse
sem
qualquer título,
além dos requisitos legais
.
Não existe relação jurídica de transmissão.

A
situação apresentada não é de usucapião, porquanto o imóvel objeto da lide foi adquirido pela Apelante mediante celebração de contrato particular de compra e venda registrado, consta um acordo homologado por sentença transitada em julgado, na ação de divisão de imóvel a justificar justo
título de propriedade.

Dentro desse contexto, a via utilizada pela apelante para garantir o domínio sobre o imóvel em questão, não se mostra útil para tanto, uma vez que a ação de usucapião
não é o meio adequado
1
para regularizar a titularidade dominial do referido imóvel, o que é exatamente o que pretende a apelante.

Acerca da matéria o Min. Rel. Ricardo Villas Boas, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1501272/SC, DJe 15/05/2015 decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE
GAVETA. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. POSSE MANSA E
PACÍFICA. DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NO 7/STJ. 1. Pretensão dos recorrentes de usucapir imóvel adquirido por meio de cessão de direitos e obrigações decorrentes de contrato de mútuo de imóvel originariamente financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação com incidência de hipoteca sobre o bem. 2. Para a configuração da usucapião extraordinária é necessária a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto, constantes no art. 1.238 do Código Civil, especialmente o animus domini, condição subjetiva e abstrata que se refere à intenção de ter a coisa como sua. 3.
A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.
4. A análise da existência de posse mansa e pacífica demandaria o revolvimento do contexto fático#probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(grifei)

A propósito cabe trazer a colação
entendimentos proferidos pelos Tribunais acerca da matéria:

“
(...) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO C/C USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE PRECÁRIA. PRETENSÃO DA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Evidenciada a posse precária e injusta sobre o bem fundada em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, com a ciência inequívoca pela adquirente da existência da hipoteca sobre o bem imóvel dado em garantia real, afasta-se a pretensão ao reconhecimento da usucapião. II.
Não constitui a ação de usucapião a via adequada para se buscar o registro de um imóvel com base em contrato de compra e venda, incumbindo à autora adotar as providências necessárias para a obtenção da escritura pública, com a devida regularização da propriedade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5321939-58.2021.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 07/06/2023; DJEGO 13/06/2023; Pág. 5470).
(grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A Ação de Usucapião não é via adequada para regularizar a situação registral de imóvel adquirido por celebração de escritura pública de compra e venda
. Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). (TJMG; APCV 0100468-81.2010.8.13.0713; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 31/05/2023; DJEMG 01/06/2023
).
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO DESTINADA À REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A ação de usucapião é meio pelo qual se busca o reconhecimento do domínio por aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse com o ânimo de dono. -
A regularização da situação registral de imóvel adquirido por celebração de compra e venda não pode ser realizada pela via da usucapião
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.280345-4/001, Rel: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 29/03/2023, publ. Súm. 31/03/2023).
(grifei)

Assim, c
om amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente
o contrato de compra e venda e a sentença transitada em julgado, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para retificação de registro de imóvel.

Com base nesses fundamentos,

mantenho
o reconhecimento
de ausência de interesse de agir, na modalidade inadequação da via eleita, reconhecida de ofício, pelo magistrado
a quo
, com a consequente extinção do feito, por ausência de uma das condições do exercício regular do direito de ação,
na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

M
ajoro
2
os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em razão do desprovimento do apelo, eis que satisfatório para remunerar o trabalho adicional nesta instância, a fim de atender os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e § 11 do Código de Processo Civil
3
.

É como voto.

1
O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de suas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quando possível, a situação jurídica do requerente. (...) ("Curso de Direito Processual Civil, Teoria geral do processo e processo de conhecimento", 2009, 11ª ed, Salvador: JusPodyum, p. 196).

2
TJES, Classe: Apelação, 004120006632, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017.

3
AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023